Tribunal: TJSP
Processo: 1024481-79.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
ACIDENTÁRIA - REVISÃO DE BENEFÍCIO - RENDA MENSAL INICIAL - APOSENTADORIA CONCEDIDA EM OUTUBRO DE 2003, PRECEDIDA DE AUXÍLIO-DOENÇA - AÇÃO COM PROPÓSITO DE REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AJUIZADA EM MAIO DE 2022 - PRAZO DECENAL SUPERADO - DECADÊNCIA CONFIGURADA.
"No caso concreto, concedida aposentadoria em outubro de 2002, precedida de auxílio-doença desde abril de 2000, tem-se por configurada

Ementa:
ACIDENTÁRIA - REVISÃO DE BENEFÍCIO - RENDA MENSAL INICIAL - APOSENTADORIA CONCEDIDA EM OUTUBRO DE 2003, PRECEDIDA DE AUXÍLIO-DOENÇA - AÇÃO COM PROPÓSITO DE REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AJUIZADA EM MAIO DE 2022 - PRAZO DECENAL SUPERADO - DECADÊNCIA CONFIGURADA.
"No caso concreto, concedida aposentadoria em outubro de 2002, precedida de auxílio-doença desde abril de 2000, tem-se por configurada a decadência a obstar o pedido de revisão da base de cálculo, à época aferida, formulado em ação proposta em maio de 2022 fora, portanto, do prazo decenal".